Tribunal: CARF
Processo: 13654.000416/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000416/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA ALVES DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DAA RETIFICADORA - EFEITOS
A declaração de ajuste retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, e a substitui integralmente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000416/2010-65
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.846 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000416/2010-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 13/16 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 11.529,35. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2007 – retificadora (fls.
59/60), que apurou a omissão de rendimentos recebidos pela interessada no valor de R$
146.829,77 (IRRF de R$ 28.730,03), pagos pela Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais, de acordo com o descrito à fl. 14.
A contribuinte ofereceu a impugnação de fls. 2/11, na qual, em síntese, aduziu:
1 – confirma o recebimento do valor descrito no lançamento como omitido, de R$
146.829,77, e, ainda, o de R$ 6.757,11 da fonte pagadora CNPJ 05.429.148/0001-60, os
quais foram devidamente informados na declaração originária, apresentada em
22/04/2007;
2 – entregou declaração retificadora, em 11/06/2009, contendo informações que seriam
atinentes a esse exercício (2007), deixando, contudo, de repetir as informações alusivas
aos rendimentos, por desconhecer que isso seria necessário, daí a ocorrência do
lançamento;
3 – não houve má-fé da contribuinte, apenas interpretação equivocada dos dados que
deveria fazer constar numa retificadora, sendo o entendimento administrativo sobre a
questão dá apoio a que se faça a devida correção quando demonstrada a ocorrência de
erro de fato.
Para amparo de suas alegações, a impugnante fez anexar os elementos de fls. 19/56.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração retificadora, pois deixou de declarar tanto
seus rendimentos tributáveis bem como suas deduções devidas: previdência privada,
dependentes, despesas médicas e despesas com instrução, conforme documentos anexados;
b) impossibilidade de aplicação de multa e juros, por erro de fato
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pela contribuinte de R$ 146.829,77, tendo sido incluso o valor de IRRF s/omissão de
28,730,03. Contudo, a decisão a quo considerou o erro de fato da declaração retificadora
encaminhada pela contribuinte, tendo sido acolhido a dedução de previdência oficial de R$
13.385,93, nos seguintes termos:
Mediante o exame das DAA-2007 (original e retificadora), nota-se que a interessada,
quando da formulação da retificadora, entregue em 11/06/2009, fê-lo com todos os
valores “zerados” em relação à originária, com exceção da manutenção do IRRF
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.846 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000416/2010-65

vinculado à fonte pagadora Justiça Federal de 1a Instância/AC e da alteração do valor de
rendimentos pagos por essa fonte, na monta de R$ 6.757,11, de tributáveis para isentos
e não-tributáveis.
Na revisão da indigitada retificadora, que culminou no lançamento em análise, foram
considerados como omitidos, no total de R$ 146.829,77 (IRRF de R$ 28.730,03), os
mesmos rendimentos que a interessada registrou em sua DAA/2007 originária
vinculados à Justiça Federal de Primeiro Grau/MG, só que sem a consideração das
deduções, cujo somatório era o de R$ 28.658,69.
Nota-se, na questão, prejuízo à contribuinte pelo aduzido erro que cometera, porquanto
abandonou os dados consignados na sua DAA/2007 original. O lançamento retificou
parte do erro, já que resgatou, mesmo que nomeando como omissão de rendimentos, o
valor tributável percebido pela interessada, considerando, ainda, as retenções de
imposto ocorridas nas duas fontes pagadoras já mencionadas.
Com as deduções, não se deu tal ocorrência, uma vez que a Fiscalização não as
observou; daí um resultado diverso na apuração do IRPF/2007 daquele obtido pela
interessada, quando da DAA originária. De toda sorte, na fase impugnatória,
entende este relator que possa haver a consideração desses valores, se
demonstrados em documentos hábeis.
A contribuição à previdência oficial, na monta de R$ 13.385,93, encontra-se
confirmada no comprovante de rendimentos de fls. 25. Em assim sendo, consolida-
se o entendimento do erro da interessada ao não informar o valor da dedução em
foco na retificadora, cabendo admiti-lo à luz do art. 74, I, do RIR/1999, o que
acarretará o decote do imposto suplementar correspondente a R$ 3.681,13 (R$
13.385,93 x 0,275).
Para as demais deduções, contudo, nada trouxe a impugnante que pudesse
ratificar o alegado erro. Restaram ausentes: a comprovação de valores declarados
como pagos à entidade de previdência privada; as demonstrações dos vínculos de
dependência da mãe (código 31) e de menores pobres dos quais detenha guarda
judicial (código 41); despesas médicas; e despesas com instrução.
Em que pese o apanágio da declaração retificadora de substituição, para todos os
efeitos, de uma precedente, não há como negar o erro de fato ocorrido no tocante
aos valores confirmados. Dessa forma, entende este relator que a situação não se
subsome as amarras do art. 832 do RIR/1999, para acolher a dedução da
contribuição à previdência oficial.
(negritou-se)
A Instrução Normativa SRF no 15/01, dispõe que a declaração retificadora tem a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada e a substitui integralmente, como se
vê:
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha de que a declaração
retificadora entregue antes do início de qualquer ação fiscal, substitui integralmente a declaração
originária, como se vê:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.846 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000416/2010-65

Há que se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento
fiscal, não podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos
nela lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos
em sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)
Apresentada a impugnação, a contribuinte não apresentou qualquer documentação
comprobatória das deduções pleiteadas, quais sejam: previdência privada, dependentes, despesas
médicas e despesas com instrução, tendo apresentado apenas em seu recurso voluntário.
Entendo que este momento processual não é adequado para retificar a declaração
do contribuinte, mesmo este alegando erro, sobretudo pois lhe foi oportunizado outro momento
parar saneamento dos eventuais equívocos em sua Declaração de Ajuste Anual, em sua
impugnação.
Da Multa de Ofício de 75%
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso, trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais
Dos Juros Selic
Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e à aplicação da Taxa Selic,
deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no
108, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.846 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000416/2010-65

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 202
DF CARF MF
Original